Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida nos autos do processo no 0701227-84.2025.8.07.0018, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças referentes a IPVA do veículo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY e dos protestos correspondentes, bem como para excluir o nome do autor da dívida ativa.
2. O agravante sustenta o não preenchimento dos requisitos para a concessão de tutela antecipada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão é saber se há elementos suficientes para a concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para concessão de tutela de urgência se faz necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), o que restou demonstrado pela agravada.
5. No caso foi juntada aos autos Comunicação de Ocorrência Policial que registra que o veículo FIAT PALIO, placa JIK-9555, foi roubado em 2009 e destruído por incêndio em 2010. O laudo pericial criminal emitido pela Polícia do Distrito Federal demonstra que o carro se encontrava totalmente carbonizado (ID de origem 225537983 - Págs. 2 a 9).
6. Conforme o artigo 1o, § 10o, da Lei no 7.431/1985, a ocorrência de roubo, furto ou sinistro de veículo é hipótese de não incidência do IPVA, o que demonstra a probabilidade do direito. Ademais, a restrição do nome do agravado na dívida ativa e nos órgãos de inadimplentes lhe causa danos imediatos, restando demonstrada a urgência da medida.
7. Assim, presentes os requisitos previstos na legislação e ausente a irreversibilidade da medida, afasta-se o efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios, a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
10. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 7.431/1985, art. 1o, § 10o.